Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INTERESSE DE AGIR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORMIDADE COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO AO TRATAMENTO AO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. LEI No 14.181/2021. CONTRAPOSIÇÃO DE RENDA. RENDIMENTOS NÃO COMPROMETIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo de repactuação de dívidas instaurado por requerimento do consumidor superendividado perante todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, pretende a apresentação e aprovação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
2. Na hipótese, a despeito das alegações formuladas pela consumidora quanto ao comprometimento do seu rendimento mensal, verifica-se que os empréstimos contraídos não comprometem o mínimo existencial, razão pela qual não pode ser tida como consumidora superendividada. Não tendo sido cumprida a exigência do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.